Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736646-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de Faturamento - Perigo de Dano – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente quanto à presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, o Juízo originário deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa, ante o requerimento da parte agravada. Os documentos acerca da capacidade financeira da empresa somente foram apresentados nesta instância recursal, o que poderia motivar a ocorrência de supressão de instância. Todavia, a ausência de oportunidade para apresentação dos documentos e a não suspensão da ordem neste momento processual podem inviabilizar a atividade empresarial. Ressalto que durante o julgamento Colegiado será sopesada a ordem expedida, tudo considerando a satisfação da execução e a Menor Onerosidade do Devedor. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão agravada. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator